Tribunal: STJ
Processo: 1501766-83.2023.8.26.0559
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254872 - SP(2026/0023869-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MATEUS ANTONIO BERNARDINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CESAR AUGUSTO VIEIRA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO
ESPECÍFICA.
§ 3o, DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
ART. 44,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CURTO
LAPSO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae69b2f4-f7b0-4e1a-9e5a-b179327a88a8

RECURSO ESPECIAL No 2254872 - SP(2026/0023869-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MATEUS ANTONIO BERNARDINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CESAR AUGUSTO VIEIRA
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO
ESPECÍFICA.
§ 3o, DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
ART. 44,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CURTO
LAPSO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO
RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MATEUS ANTONIO
BERNARDINO, com fundamento no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n.
1501766-83.2023.8.26.0559, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls.
).
374/379
Nas razões, a parte recorrente aponta a violação do
§ 3o, do Código
art. 44,
Penal. Sustenta que, por não ser reincidente específico, faz jus à substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ressalta que a negativa do Tribunal de origem carece de fundamentação
idônea, especialmente porque o lapso entre a extinção da pena anterior e o novo fato
não pode ser considerado curto e porque as circunstâncias do
do Código Penal
art. 59
lhe são favoráveis.
Ao final, requer o provimento do recurso para substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA54917336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: 8cf1c64d-c65d-4fc0-90cb-9d4969e0e1ac

Apresentadas as contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido na
403/407
origem (fls.
).
409/410
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo conhecimento e não provimento do recurso especial (fls.
).
419/423
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, o Tribunal
assim se posicionou (fl. 378
a quo
– grifo nosso):
[...] Por fim, com relação à possibilidade de substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, consoante o
§ 3o, do CP, se o condenado for
art. 44,
reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de
condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência
não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
No caso, porém, o increpado é reincidente, e em crime doloso,
equiparado a hediondo (art. 33 caput e 35 caput, c. c.
inc. VI, todos da
art. 40,
, tendo decorrido curto lapso temporal entre a extinção
Lei 11.343/06)
daquela pena (
fl. 268) e a prática do novo delito (
), de
20/07/2021
28/08/2023
sorte que a substituição não se mostra recomendável neste caso.
[...]
Nos termos do
§ 3o, do Código Penal, é possível substituir a pena do
art. 44,
condenado reincidente não específico, desde que, em face da condenação anterior, tal
medida seja socialmente recomendável. A negativa do benefício deve ser devidamente
fundamentada.
No caso, o Tribunal de origem entendeu não ser socialmente recomendável
a substituição, já que a condenação anterior se deu por tráfico de drogas e
, e por ter decorrido curto lapso temporal entre a extinção
associação para o tráfico
da condenação anterior e a prática do delito processado nestes autos (pouco mais de
).
2 anos
Não vislumbro inidoneidade na fundamentação. De fato, a prática anterior de
dois delitos graves denota que a substituição por penas alternativas não será suficiente
para a prevenção e reprovação do delito de furto apurado nesta ação penal.
Nessa direção, confiram-se os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
Documento eletrônico VDA54917336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: 8cf1c64d-c65d-4fc0-90cb-9d4969e0e1ac

RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
REINCIDÊNCIA. PRIMEIRO CRIME COMETIDO (ROUBO) TEM A VIOLÊNCIA
(OU
GRAVE
AMEAÇA)
COMO
ELEMENTO
DA
TIPICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois inaplicável a
regra prevista no
§ 3o, do CP, uma vez que não se mostra socialmente
art. 44,
recomendável, isso porque o primeiro crime cometido pelo agravante (roubo)
tem a violência (ou grave ameaça) como elemento típico objetivo. Apesar de
não existir reincidência específica para os fins do
§ 3o, do CP, este
art. 44,
STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque a análise da
suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da
(AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas,
condenação anterior
AREsp n. 1.716.664/SP,
Terceira Seção, DJe de
.
31/8/2021)
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
775.644/SC,
Turma, DJe de
- grifo nosso).
16/3/2023

[...]
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias negaram a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, fundamentando que a condenação anterior por
tráfico de drogas torna a medida não socialmente recomendável.
4. A jurisprudência desta Corte considera idônea a fundamentação que
nega a substituição da pena em casos de reincidência em crimes graves,
como o de tráfico de drogas.
[...]
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.629.899/SC,
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
9/12/2024
Portanto, não há reparo a ser feito no acórdão recorrido, que se encontra em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54917336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/03/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: 8cf1c64d-c65d-4fc0-90cb-9d4969e0e1ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.254.872 / SP
Número Registro: 2026/0023869-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00096770420258260576
15017668320238260559
22500732023
96770420258260576
9677042025826057615017668320238260559
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS ANTONIO BERNARDINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CESAR AUGUSTO VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA55915821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: dcd30225-a165-436d-b066-ab072f561722

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:58
Código de Controle do Documento: dcd30225-a165-436d-b066-ab072f561722